Tribunal: TJMT
Processo: 1012724-31.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOTELARIA. CONTRATO. HOTELEIRA EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. “TIME SHARING”. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA REDE DE HOTELARIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRATAR HOSPEDAGEM À PRÓPRIA CUSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, CDC. RESCISÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288618904 – reclamação no 1012724-31.2024.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Registra-se inicialmente, que o contrato de “time sharing” turístico, ou contrato de tempo compartilhado, consiste em um contrato de adesão a clube ou programa de férias, pelo qual o consumidor efetua o pagamento antecipado para gozo de férias futuras. No caso, verifica-se, que a contratação ocorreu em 15/10/2023 (id. 288618375), porém, a tentativa de uso dos serviços iniciou em 11/6/2024, ao adquirirem as passagens aéreas (id. 288618377), porém, com obstáculo ao uso dos “pontos”. A parte Recorrente por sua vez, defende que a forma de utilização dos serviços “conversão de pontos por períodos de hospedagem”, estão previstos no contrato. 3- Noutro ponto, os Recorridos demonstraram que solicitaram a rescisão contratual no dia 19/6/2024 (id. 288618383), e reforçaram em 23/7/2024 (id. 288618385), sob a afirmação de que os custos adicionais não foram informados anteriormente. 4- Em análise ao conjunto probatório, embora anexo o contrato junto a contestação (id. 288618877), inexiste provas nos autos, que os Recorridos tiveram acesso ao contrato originário na íntegra no dia da contratação (15/10/2023) para tomarem ciência inequívoca do modo de utilização da “conversão de pontos por períodos de hospedagem”, ou ao menos, até a data que decidiram retirar as férias (11/6/2024), ônus que cabia a Recorrente (art. 373, inciso II do CPC). Desse modo, houve violação ao disposto no art. 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da ausência de informação contemporânea, aliada a inexistência de uso dos serviços ofertados pela parte Recorrente, a rescisão e devolução integral dos valores despendidos pelos Recorridos é a medida mais justa, em face do não enriquecimento sem causa. 5- Quanto ao dano moral, restou demonstrado que com a compra das passagens, os Recorridos necessitaram adquirir estadia em hotel a própria custa (id. 288618379), bem como solicitaram administrativamente, a rescisão contratual no dia 19/6/2024 (id. 288618383), e reforçaram em 23/7/2024 (id. 288618385), onde a Recorrente ficou inerte sobre a retenção total dos valores, fatos estes, que ultrapassam o mero dissabor. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012724-31.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA E BORBA - CPF: 842.185.091-15 (RECORRIDO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (RECORRIDO), WYN BRASIL OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ: 19.511.764/0001-70 (RECORRENTE), DANITZA TEIXEIRA LEMES MESQUITA - CPF: 852.204.421-04 (ADVOGADO), TC OPERACOES TURISTICAS LATAM LTDA - CNPJ: 23.424.144/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025